Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-36.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-36.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO MARIANO GOMES - CPF: 720.584.551-34 (EMBARGANTE), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, §1º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006906-36.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: GENIVALDO MARIANO GOMES

EMBARGADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença de extinção do feito executivo.

O embargante aponta que
“em que pese o brilho e a clareza com que o venerável acordão embargada deslinda as complexas questões sob julgamento, assim o recorrente pede vênia para sanar a omissão quando ao pedido da apreciação do Art. 2º da Lei 911/69, com a sua nova redação dada pela Lei 13.043 de 2014.”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando a matéria ora aventada.

Contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão que:

“
A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014, modificando o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, passou a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR), colacionado nos autos
”.

Assim, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021